Tribunal: TCU
Processo: 014.895/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5239/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.895/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Goulart Alfena (XXX.195.301-XX); Elizabeth Conegundes Rente do Nascimento Ferreira (XXX.744.551-XX); Lucianna Campos Vieira Lima Rocca de Andrade (XXX.853.741-XX); Lucienne de Oliveira Kruger (XXX.645.411-XX); Ludmilla Campos Vieira Lima (XXX.148.621-XX); Sonia Manoel da Silva (XXX.684.301-XX); Tereza Cristina Rente Conegundes do Nascimento (XXX.315.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.